Tribunal: TJES
Processo: 0012744-89.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012744-89.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: NAILSON DOS SANTOS GRACIOTTI JÚNIOR e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ESCLARECIMENTOS DESNECESSÁRIOS. MÉRITO. CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE N
AILSON DOS SANTOS GRACIOTTI JÚNIOR. 1.
Preliminar de nulidade de sentença: cerceamento de defesa:
Os quesitos suplementares apresentados não eram relevantes para o deslinde da demanda, visto que cabe ao magistrado decidir, com base também na perícia, acerca de eventual culpa exclusiva da vítima e ocorrência ou não de danos estéticos, bem como restou nítido no laudo médico de fls. 575/592 que o desenvolvimento de catarata traumática se deu em decorrência do choque elétrico.
Preliminar rejeitada.
2.
Mérito: Escorreita a sentença ao consignar que a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviços públicos é objetiva tanto para atos comissivos quanto para omissivos, na medida em que é nesse sentido que tem caminhado a jurisprudência das cortes superiores, bem como grande parte deste e. Tribunal de Justiça.
3.
Mérito:

No âmbito da responsabilidade objetiva, entende-se suficiente para a sua configuração a presença do dano e do nexo de causalidade.
4.
Mérito:

Do laudo pericial de fls. 651-671, extrai-se que a projeção de uma sacada em direção à rede elétrica deu causa do acidente, pois a edificação avançou 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) sobre a calçada e passou a ficar a 1,4 m (um metro e quarenta centímetros) do poste, momento em que se tornou irregular nos termos da NBR n. 15.668/2009, que prevê o afastamento horizontal de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre os condutores e o piso da sacada, terraço e janela das edificações.
5.
Mérito:

É o caso de culpa exclusiva de terceiro, na medida em que o proprietário da obra promoveu a aproximação de sua edificação dos fios de alta-tensão e, no processo, violou normas técnicas, culminando, em última análise, na criação do risco de choque elétrico.
6.
Mérito: Trata-se, portanto, de excludente de nexo causal que exime a concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica de qualquer responsabilidade pelos danos causados.
7.
Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e provido. Recurso de Nailson dos Santos Graciotti Júnior prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012744-89.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE FILOGONIO MARTINS PAIVA - ES12071-A
APELADO: NAILSON DOS SANTOS GRACIOTTI JÚNIOR

Advogados do(a) APELADO: GISELLE PESSOA BOBBIO CREMONINI - ES21482-A, ADELSON CREMONINI DO NASCIMENTO - ES14747

VOTO

- Preliminar de Nulidade de Sentença: Cerceamento de Defesa -

Em suas razões recursais (fls. 759-770), a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, consubstanciado no fato de que os peritos do juízo não foram intimados para apresentarem laudo complementar mesmo após apresentação de quesitos complementares, o que teria gerado prejuízo à defesa da ré apelante.

Conforme alega, foram formulados na manifestação de fls. 630-634 três quesitos suplementares que visavam o esclarecimento em acerca da (i) culpa e imprudência exclusiva do apelado; (ii) eventual existência de documentos que comprovassem que o apelado é portador de catarata traumática decorrente do infortúnio; e (iii) afirmação da ocorrência de dano estético, porquanto as cicatrizes apresentadas pelo apelado não teriam lhe causado quaisquer prejuízos ou constrangimentos.

Entende a apelante que o esclarecimento dessas questões era essencial para a formação da convicção do magistrado sentenciante acerca da verificação dos elementos configuradores da sua responsabilidade civil, acarretando cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão à tese deduzida em sede preliminar. Explico.

Os quesitos suplementares apresentados não eram relevantes para o deslinde da demanda, visto que cabe ao magistrado decidir, com base também na perícia, acerca de eventual culpa exclusiva da vítima e ocorrência ou não de danos estéticos, bem como restou nítido no laudo médico de fls. 575/592 que o desenvolvimento de catarata traumática se deu em decorrência do choque elétrico.

Não há, portanto, cerceamento de defesa no presente caso, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (fls. 759-770
) e Nailson dos Santos Graciotti Júnior (fls. 784-788)
,
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível e Comercial de Linhares/
ES (fls.
730-736
), integrada pela decisão de fls. 755-756, que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de (i) R$ 315,92 (trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos) a título de indenização por danos materiais emergentes, com juros de mora e correção monetária; (ii) R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária; e (iii) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização pelos danos estéticos, com juros de mora e correção monetária.

Via de consequência,
o magistrado condenou ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 759-770), a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustentou, em resumo, (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, a ausência de sua responsabilidade; (iii) subsidiariamente, a ausência de nexo de causalidade e de dano; (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum da indenização por danos morais e estéticos; (v) a correta fixação dos consectários legais.

Por seu turno, o apelante Nailson dos Santos Graciotti Júnior interpôs recurso de apelação adesivo (fls. 784-788), no qual alegou, resumidamente, a necessidade de majoração do quantum da indenização por danos morais e estéticos.

Superada a preliminar suscitada e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, procedo à análise mérito dos recursos.

Pois bem.

Na origem, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, na medida em que entendeu o magistrado singular que, comprovado o dano e o nexo de causalidade e não comprovada nenhuma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, surgiu o dever de indenizar da EDP, visto que a concessionária de serviços públicos responde de forma objetiva.

Escorreita a sentença ao consignar que a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviços públicos é objetiva tanto para atos comissivos quanto para omissivos, na medida em que é nesse sentido que tem caminhado a jurisprudência das cortes superiores, bem como grande parte deste e. Tribunal de Justiça.

Peço vênia para citar julgado do Supremo Tribunal Federal, em que foi reconhecida a responsabilidade civil objetiva das empresas prestadoras de serviço público, por se basear na teoria do risco administrativo:

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Nessa trilha, cito julgado desta mesma Câmara Cível, ratificando o posicionamento adotado pela Suprema Corte:

5. A responsabilidade do Estado por ato comissivo ou omissivo é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Este o entendimento assente da jurisprudência do STF. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

No âmbito da responsabilidade objetiva, entende-se suficiente para a sua configuração a presença do dano e do nexo de causalidade.

Feitas tais considerações, no entanto, tenho que a r. sentença merece reformas. Explico.

Do laudo pericial de fls. 651-671, extrai-se que a projeção de uma sacada em direção à rede elétrica deu causa do acidente, pois a edificação avançou 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) sobre a calçada e passou a ficar a 1,4 m (um metro e quarenta centímetros) do poste, momento em que se tornou irregular nos termos da NBR n. 15.668/2009, que prevê o afastamento horizontal de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre os condutores e o piso da sacada, terraço e janela das edificações.

Restou consignado
ainda no referido laudo técnico que a rede de distribuição de energia se encontrava regular, ou seja, de acordo com as normas da ABNT e foi instalada em momento anterior à realização da obra.

Feitas tais considerações, tenho que o procedimento correto a ser adotado pelo proprietário da obra era a paralisação desta até que a rede elétrica fosse reposicionada, justamente para evitar acidentes decorrentes da aproximação de parte da edificação aos fios de alta-tensão.

Nota-se ainda que, conforme
resposta à solicitação
juntada pelo próprio autor (fl. 27), o proprietário Sr. Francisco Gonçalves Filho acionou a Escelsa em momento anterior ao acidente requerendo a remoção da rede elétrica, demonstrando ter conhecimento do perigo que a aproximação de sua
sacada
aos fios elétricos representava, e mesmo assim prosseguiu com a obra.

É o caso de culpa exclusiva de terceiro, na medida em que
o proprietário da obra promoveu a aproximação de sua edificação dos fios de alta-tensão e, no processo, violou normas técnicas, culminando, em última análise, na criação do risco de choque elétrico.

Trata-se, portanto, de excludente de nexo causal que exime a concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica de qualquer responsabilidade pelos danos causados.

A propósito, esta e. Corte já julgou nos seguintes termos:

[...] 3 – O prestador de serviço público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro. Da mesma forma, terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso, uma vez que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. E é assim porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151635794, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo de Nailson dos Santos Graciotti Júnior.

Inverto os ônus sucumbenciais para que recaiam sobre o requerente, alterando somente a base de cálculo dos honorários advocatícios, que passa a ser o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.